Tribunal: TJBA
Processo: 8036923-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036923-34.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: IRACEMA ERICA RIBEIRO OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHÉM/BA. PACIENTE: LEANDRO GONÇALVES DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INQUÉRITO POLICIAL. TRAMITE REGULAR. RELATÓRIO CONCLUSIVO PELO DELEGADO DE POLÍCIA. CONDIÇÃO CLÍNICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO SOLICITOU, PRUDENTE E ACERTADAMENTE, NOVAS DILIGÊNCIAS. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DE MODO RESTAREM PENDENTES APENAS A OITIVA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO FATO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8036923-34.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR